Tribunal: STF
Processo: RE 1306254
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Inovação recursal.



    1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos rejeitados.